Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700314-61.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: REBECCA GOMES CRISTAL PIO D E S P A C H O GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 55890674. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator